Tribunal: TJMT
Processo: 0029606-11.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0029606-11.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOCONDO DEL MORO - CPF: 123.903.569-15 (EMBARGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO LESSI - CPF: 329.136.641-72 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), RODRIGO BERNARDO DA SILVA - CPF: 005.346.061-80 (EMBARGANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), RODRIGO BERNARDO DA SILVA - CPF: 005.346.061-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIROS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por JOSE ANTONIO LESSI por meio da petição (ID 53002539), contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença de procedência proferida nos EMBARGOS DE TERCEIROS ajuizados por JOCONDO DEL MORO em face de JOSE ANTONIO LESSI e RODRIGUES BERNARDO DA SILVA.

O Embargante alega que há omissão no acórdão, uma vez que a decisão não se manifestou sobre a vigência e lesão aos dispositivos legais contidos no art. 593, II do CPC/1973 c/c o art. 507 do CPC/23015 c/c o art. 5º, LIV da CF/88.

Assim, requer sejam acolhidos os Embargos para manifestar expressamente quanto à lesão dos dispositivos legais, pois tal omissão configura óbice intransponível para o cabimento do Recurso Especial, vez que o v. Acórdão restou omisso em relação ao prequestionamento feito em peças anteriores do Embargante nos autos.

Contrarrazões da Embargada (ID 53553498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020